Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724844-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DIANNA PAINS FERNANDES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 66506162 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de DIANNA PAINS FERNANDES DE ARAUJO, deferiu apenas em parte o pleito formulado pelo agravante, determinando a expedição do mandado de busca e apreensão, sem, contudo, atribuir-lhe o caráter de urgência no seu cumprimento, por não reputar que o respectivo ato a ser cumprido por oficial de justiça não se amolda às hipóteses de urgência disciplinadas no art. 2o, § 2o, da Portaria GC 47, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, de 23 de março de 2020. Busca o banco agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que “(...) a ocorrência da pandemia Covid-19 não impede a análise e o deferimento da liminar Inaudit a Altera Pars, nos termos do art. 03o do Decreto Lei 911/69, tampouco o cumprimento do mandado de busca e apreensão.” (ID 17935894) Defende que os efeitos da pandemia do coronavírus atingem a ambas as partes, devendo, por esse e por outros motivos, ser observada, no caso vertente, a necessidade de manutenção do equilíbrio contratual, permitindo a afetiva retomada do cumprimento da garantia dada na relação jurídica entabulada entre as partes, em respeito a diversas normas aplicáveis à espécie, com destaque para o princípio da boa-fé objetiva. Frisa que não há razões plausíveis para a não apreciação da medida liminar postulada na origem, ressaltando, na oportunidade, que sequer há motivos para suspensão do processo de um modo geral. Traz à colação jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) em alicerce da tese suscitada nesta pretensão reformatória. Tece ainda argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso em exame, evidenciando que faz jus à retomada do veículo objeto da lide travada na origem, o qual se encontra na posse injusta da agravada, pois já reconhecido o inadimplemento da parte demandada pelo Juízo a quo. Salienta, mais uma vez, a inexistência de proibição à prática de atos processuais durante o período excepcional da multicitada pandemia, e salienta o perigo de dano que enfrentará na hipótese de manutenção da decisão recorrida. Ancorado, em suma, nessas alegações, o agravante requesta, com base em uma interpretação do conjunto da postulação, a antecipação da tutela recursal, e no mérito, o provimento deste agravo de instrumento, “(...) com a reforma da r. decisão interlocutória a quo com o prosseguimento do feito, devendo ser cumprido o mandado de busca e apreensão.” (ID 17935894) É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 17935896), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito posto à colação e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). No particular, verifico que a pretensão antecipatória da tutela recursal buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser indeferida. Depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que o agravante requestou ao Juízo de primeiro grau que fosse ordenado o prosseguimento do cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo litigioso, em regime de plantão. Conquanto o agravante assevere, em suas razões recursais, que não houve apreciação da tutela de urgência vindicada na petição inicial da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, da simples consulta aos autos de origem, constata-se a inverossimilhança de tal alegação, eis que o Juízo de primeiro grau analisou o pleito correlacionado e deferiu, no bojo da decisão de ID 60070245 dos autos de origem, a medida de busca e apreensão do veículo descrito na exordial, dando, inclusive, força de mandado àquela decisão. Quanto ao teor da decisão agravada (ID 66506162 dos autos de origem), depreende-se que o Juízo a quo bem ponderou os interesses jurídicos debatidos na causa em liça, sem olvidar das possíveis consequências, sobretudo na saúde dos oficiais de justiça deste Tribunal de Justiça, na hipótese de deferimento do pedido vindicado pelo agravante, o qual fora, precisa e fundamentadamente, inacolhido. A fim de se evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever trechos relevantes da decisão vergastada, por meio dos quais se percebe o zelo e a razoabilidade do Juízo de primeiro grau que brotam das razões de decidir lá delineadas. A ver, verbo ad verbum:“(...) "Assim delineada a controvérsia, sou conduzido ao entendimento de que, na tensão instituída entre, de um lado, o interesse individual do requerente de que o bem litigioso venha a ser apreendido de pronto e, doutro, o direito dos serventuários da justiça de ver preservada a sua saúde, não há opção possível, que não a prevalência do último dos valores em confronto. Deveras, num momento em que a pandemia de Covid-19 assume, no país, foros calamidade pública, seria um verdadeiro despropósito que um interesse puramente patrimonial viesse a sobrepor-se ao direito à vida e à preservação da saúde. Não há dúvidas de que a execução da ordem implicaria a mobilização de várias pessoas, como o preposto do requerente, agentes policiais militares e prestadores de serviço de guinchamento, tudo em descompasso com as regras instituídas pelas autoridades sanitárias para o isolamento social atualmente em vigor. É certo, noutro passo, que o caso não encerra o caráter de urgência reclamado ao cumprimento imediato da ordem. O art. 2o da Portaria GC 47/2020, da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, veicula norma dotada do que, em direito, convencionou-se chamar de "interpretação analógica". Nesses casos, muito comuns no âmbito do direito repressivo, o editor da norma, diante da impossibilidade prática de prever a totalidade das situações capazes, em abstrato, de deflagrar a incidência do preceito, vale-se de uma enumeração casuística, secundada por uma cláusula genérica por meio da qual o operador jurídico é autorizado a verificar, no caso concreto, a correspondência da situação analisada com a mens legis do dispositivo. O manejo legítimo de tal modalidade de interpretação extensiva não prescinde da verificação de ser o fato sob observação dotado do grau de excepcionalidade contido nas situações previstas expressamente na norma. Posta a questão nesses termos, não há como reconhecer qualquer afinidade semântica entre os casos listados na norma, os quais dizem respeito, entre outros, à preservação da saúde, à soltura de pessoas e a atos de violência doméstica, e uma pretensão de cunho exclusivamente patrimonial. Ademais, sendo os veículos automotores dotados, em regra, de mecanismos de rastreamento por meio do Global Positioning System (GPS), não haverá seguramente maiores problemas para a sua futura localização e consequente apreensão. Do exposto, defiro apenas em parte o pleito formulado pelo requerente, para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão, sem, contudo, atribuir-lhe o caráter de urgência no seu cumprimento. Por via de consequência, o mandado deverá ser mantido entranhado até a eventual revogação do regime de exceção acima mencionado, quando se imporá o seu desentranhamento, para a execução da diligência por meio dele ordenada. Sem embargo, determino que a requerida seja intimada por meio de expediente postal, a ser cumprido com aviso de recebimento em mãos próprias (ARMP), a entregar ao preposto indicado pelo requerente, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, o veículo descrito na petição inicial. " (...)” (ID 66506160 dos autos de origem) Acresça-se, a propósito, que a Portaria GC 47, de 23 de março de 2020, que dispõe, no âmbito do TJDFT, sobre as comunicações de atos processuais, a distribuição e o cumprimento dos mandados judiciais durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas a redução dos riscos de contaminação pela Covid-19, assim determina, in verbis: Art. 2° As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, reservando aos oficiais de justiça a execução dos mandados urgentes.(...) § 2o Considera-se medida urgente aquela que assim for definida por lei, no resguardo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente as referentes à saúde, à soltura ou privação de liberdade e às medidas relacionadas à Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, bem como as medidas que, a critério do juiz, possuam caráter de urgência. À inteligência da citada norma interna corporis, percebe-se configuram medidas de caráter urgente aquelas legalmente assim enquadradas e também aquelas que, casuística e discricionariamente, o magistrado entender como possuidoras de tal natureza. No particular, desponta claro que o cumprimento do mandado de busca e apreensão requerido pelo agravante - a despeito de já ordenado pelo Juízo de origem -, não se amolda a nenhuma das hipóteses excepcionais de urgência previstas no § 2o do art. 2o da Portaria GC 47 do TJDFT. Embora o agravante tenha colacionado jurisprudência de Tribunal de outra unidade federativa em corroboração dos argumentos apresentados no recurso à baila, da análise acurada da mesma, denota-se que os fundamentos jurídicos lá adotados se referem, de modo especial, a norma interna daquela Corte de Justiça. Aqui, as normas de regência, em especial a mencionada Portaria GC 47 do TJDFT, não conduzem ao mesmo entendimento adotado naquele Tribunal. Pelo contrário, orientam a conduzir os atos processuais nos moldes ordenados na decisão combatida. Diante de todo o exposto, por não reputar presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos da tutela de urgência vindicada neste recurso em exame, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem para o normal prosseguimento do feito. Intime-se a parte agravada, via postal (ID 65360835 dos autos de origem), para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO. Relator